Tribunal: TJMT
Processo: 1050621-95.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050621-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (RECORRENTE), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050621-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050621-95.2023.8.11.0001

Recorrente:
Welliton Pinto de Souza.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS – NOME INCLUÍDO EM PROTESTO DE TÍTULOS APÓS SEIS MESES DA DATA DE PAGAMENTO - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em vista do pagamento realizado, o posterior protesto ou inserção do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito, de acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.
O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050621-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050621-95.2023.8.11.0001

Recorrente:
Welliton Pinto de Souza.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Welliton Pinto de Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id.

226067651)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o

cancelamento definitivo dos protestos n.º 236824 e 236825, nos valores de R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e R$ 221,03 (duzentos e vinte e um reais e três centavos) respectivamente, perante o Cartório de Registro Civil de Várzea Grande-MT e condenou o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 226067553): requer a reforma da sentença para que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 226067659):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050621-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050621-95.2023.8.11.0001

Recorrente:
Welliton Pinto de Souza.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

VOTO

Trata-se de
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por Welliton Pinto de Souza
em
face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o recorrente alega, em síntese que seu nome foi protestado em 29/05/2023 por débitos nos valores de
R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e R$ 221,03 (duzentos e vinte e um reais e três centavos),

em razão do não pagamento das custas processuais relativas ao autos n.º 1008988-72.2021.8.11.0002, as quais foram
pagas em 17/11/2022, conforme comprovantes de pagamento juntados no Id. 226067182.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome do recorrente foi
protestado de forma indevida por débito devidamente pago.

Diante do conjunto probatório dos autos, restou incontroverso que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso se deu de maneira irregular.

De acordo o comprovante de pagamento juntado no Id.
226067182
, verifica-se que as custas foram pagas em 17/11/2022 e o protesto foi inserido em cartório em 29/05/2023, ou seja, 6 (seis) meses após o pagamento.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade da dívida, considerando o pagamento realizado, o posterior protesto ou inserção do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
, ou seja, independentemente de comprovação específica do dano.

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de jajoração da quantia arbitrada a título de danos morais
.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos
:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROTESTO DE DÉBITOS RELATIVOS A TAXA E CUSTAS PROCESSUAIS – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL NA FORMA DO ARTIGO 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM FIXADO DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA ALTERADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.

3. A sentença atacada, confirmou a liminar outrora deferida, e, julgou procedente para: “DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO promova a baixa definitiva dos débitos fiscais relativos as taxas e custas processuais arbitrados nos processos sistema Projudi sob o n.º 0031782-20.2015.811.0001 e n.º 0031783-05.2015.811.0001, oriundos do 3º e 4º Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá-MT e protestados junto ao cartório 4º Ofício Notarial e Registral de Cuiabá/MT, apresentados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, concernente aos valores de (R$ 416,71) incluso em 14/07/2022; (R$ 396,80) incluso em 14/07/2022; (R$ 434,35) incluso em 08/03/2023; e (R$ 414,30) incluso em 08/03/2023; e, CONDENAR a parte requerida a pagar ao reclamante a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), acrescidos de juros desde a citação (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), quanto à correção monetária que incide desde o arbitramento já esta contida na SELIC e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil ”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja majorado para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a indenização a título de danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante foi protestada indevidamente pelo Estado de Mato Grosso, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: “Pois bem. Compulsando os autos, não resta dúvida de que o lançamento foi realizado pelo Ente de forma equivocada, uma vez que os débitos e protestos foram registrados em 14/07/2022 e 08/03/2023, respectivamente, contudo, o artigo 174, do CTN, estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo é contado da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, a qual determina o pagamento das custas, que no caso em comendo foram nos dias 16/09/2015 e 09/06/2015 , respectivamente, assim, já alcançados a prescrição quinquenal quando levados a protesto. Verifica-se que já consta nos autos a prova do cancelamento dos débitos solicitado pelo requerido conforme se infere documento elencado no id. 132996463. A mencionada conduta equivocada do requerido promoveu o protesto indevido do nome do requerente. Assim sendo, salienta-se que o protesto, a despeito da inexistência do débito, constitui, segundo já firmada jurisprudência dessa Corte, dano moral in re ipsa, resultante do só fato de figurar o contribuinte indevidamente como executado, prescindindo de comprovação quanto ao efetivo prejuízo experimentado”.

7. Os danos morais são in re ipsa (desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pelo simples protesto indevido).

8. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

9.
De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade

10. Assim, reputo justa e razoável a majoração do valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Nesse mesmo sentido, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Paraná, respectivamente, citados: PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO (TJ-SP - AC: 10010279420208260100 SP 1001027-94.2020.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022); e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . Recurso conhecido e provido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0070291-64.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 23.05.2022) (TJ-PR - RI: 00702916420208160014 Londrina 0070291-64.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 23/05/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/05/2022).

12. Saliento que decisão verossimilhante ao caso em epígrafe já foi proferida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, menciono: RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR. FATURAS QUESTIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJ-MT - RI: 10585788420228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023).

13. Sentença alterada para majorar o dano moral.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

15. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e MAJORAR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

16. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

17. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

18. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
-
Juíza Relatora

(N.U 1045110-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 1.000,00 (mil reais), não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus o recorrente à majoração pleiteada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença, em sua integralidade.

Em face do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e de fixar honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024